Tribunal: TJSP
Processo: 1004563-25.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) - Ausência de pagamento do prêmio seguro – Irrelevância – Procedência declarada em primeiro grau mantida.

O inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro não é razão para ilidir o direito da vítima ao recebimento da indenização do seguro obrigatório

Apelação desprovida.